Tribunal: TJDFT
Processo: 0751622-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO MANTIDA.

1. A regra da publicidade dos atos processuais somente poderá ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, nos termos do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal ou ante possível escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, nos termos do § 1o do art. 792 do Código de Processo Penal.

2. O constrangimento apontado em virtude da possibilidade de que colegas da área profissional da reclamante saibam da existência de registro policial relacionado à violência doméstica não é suficiente para o acolhimento do pedido de decretação do segredo de justiça.

3. Incabível a decretação do segredo de justiça no âmbito dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, notadamente quando ausentes fundadas razões que justifiquem a quebra da publicidade dos atos processuais.

4. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.